Tribunal: TJSP
Processo: 1010176-04.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Necessidade de realização de tratamento oncológico e procedimento cirúrgico após diagnóstico de câncer gástrico.

Preliminares de incompetência do juízo e valor atribuído à causa, rejeitadas.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Documentos médicos que atestam a necessidade de realização do tratamento pleiteado.

R. sentença mantida integralmente.

Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos como fixados na r. sentença, com a majoração pelo trabalho desempenhado em segunda instância.

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010176-04.2018.8.26.0127; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Necessidade de realização de tratamento oncológico e procedimento cirúrgico após diagnóstico de câncer gástrico.

Preliminares de incompetência do juízo e valor atribuído à causa,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Necessidade de realização de tratamento oncológico e procedimento cirúrgico após diagnóstico de câncer gástrico.

Preliminares de incompetência do juízo e valor atribuído à causa, rejeitadas.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Documentos médicos que atestam a necessidade de realização do tratamento pleiteado.

R. sentença mantida integralmente.

Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos como fixados na r. sentença, com a majoração pelo trabalho desempenhado em segunda instância.

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010176-04.2018.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA, é embargada RUTH DA SILVA
SOUZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010176-04.2018.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 2/8
VOTO No 16.254 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010176-04.2018.8.26.0127/50000
No NA ORIGEM: 1010176-04.2018.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA (3a Vara Cível)
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
EMBARGADA: RUTH DA SILVA SOUZA
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO
À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Necessidade de
realização de tratamento oncológico e procedimento cirúrgico
após diagnóstico de câncer gástrico.
Preliminares de incompetência do juízo e valor atribuído à causa,
rejeitadas.
Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição
Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não
podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da
administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Documentos médicos que atestam a necessidade de realização do
tratamento pleiteado.
R. sentença mantida integralmente.
Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos como fixados na
r. sentença, com a majoração pelo trabalho desempenhado em
segunda instância.
RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010176-04.2018.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 3/8
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do incidente
no1010176-04.2018.8.26.0127/50000) opostos contra o v. acórdão de fls.
187/211, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação
opostos e ao reexame necessário.
Sustenta a Municipalidade, ora embargante, em síntese, que
o v. aresto merece reforma eis que: a) o v. acórdão deixou de considerar que a
aferição da competência do JEFAZ se dá pelo valor da causa atribuído ao
autor, ainda que estimativo, restando omisso quanto ao teor do art. 2o da Lei
12.153/2009, que estabelece a competência do JEFAZ de acordo com o valor
da causa, e do art. 291 do CPC, que determina que a toda causa será atribuído
valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível;
b) deve ser esclarecido o v. acórdão no que tange à distribuição da verba
honorária total de 10%, majorada para 11%, nos termos do art. 87 do CPC,
eis que sentença deve distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a
responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.
Requer o acolhimento dos presentes embargos de
declaração para que sejam sanadas a omissões apontadas, prequestionando-se
os dispositivos e temas abordados e viabilizando-se, com isto, e se for o caso,
o ingresso nas esferas recursais extraordinária e especial. Outrossim, requer
que as publicações também sejam realizadas em nome do Dr. Caio Peralta,
sob pena de nulidade (CPC, art. 272, § 5o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010176-04.2018.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 4/8
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 06.11.2019 - fls. 187 e seguintes)
e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa
foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em erro,
obscuridade, contradição ou omissão.
Não há no v. aresto omissões, contradições ou obscuridades
a serem sanadas.
O v. acórdão ora embargado às fls. 187/211 fundamentou
os motivos pelos quais se entendeu que as preliminares arguidas pela
Municipalidade não mereciam ser acolhidas.
O presente caso concreto não se trata, como explicitado no
v. acórdão, às fls. 197 e seguintes, de competência do JEFAZ, tendo em vista
se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se averiguar o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Expressamente estabeleceu o v. acórdão (fls. 197/198):
“Pugna também a Municipalidade, ainda preliminarmente, pela
anulação da r. sentença, sem prejuízo da manutenção do tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010176-04.2018.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 5/8
da requerente pelo Estado de São Paulo, nos termos da liminar, bem
como o retorno dos autos ao D. Juízo singular competente para novo
julgamento da demanda, sob a alegação de que a competência
absoluta para julgamento da presente demanda seria do Juizado
Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei
12.153-2009, considerando que o valor da causa foi atribuído em
montante inferior a 60 salários mínimos.
Também não merece acolhimento referida preliminar. Isto porque,
como já explicitado quando da análise acerca de ser caso de
realização do reexame necessário na presente demanda, trata-se de
sentença ilíquida, não havendo maneira de se averiguar o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
A realização do tratamento oncológico e do procedimento cirúrgico
pleiteados enseja acompanhamento médico, internação hospitalar,
custo de anestesia e cuidados de enfermagem que não podem ser
mensurados antecipadamente, de modo que, o valor atribuído à causa
pela autora em sua petição inicial possui caráter meramente
estimativo.
Não se aplica, portanto, a regra de competência absoluta dos
Juizados Especiais na presente demanda, motivo pelo não pode ser
acolhida a pretensão de anulação da sentença e remessa dos autos ao
JEFAZ.”
Como exposto, constou expressamente no v. acórdão os
motivos pelos quais a presente demanda não se trata de competência do
JEFAZ devido ao valor atribuído à causa, sobretudo porque “inexistente
qualquer conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico obtido
pela autora, para afirmar-se que são incompatíveis com o valor atribuído a
causa, que, como explicitado, foi estipulada em caráter meramente
estimativo.” (fls. 199).
Por todos os fatos acima apontados, em que pese o esforço
argumentativo da embargante, não houve qualquer omissão do v. acórdão
quanto à análise da competência pertinente ao presente feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010176-04.2018.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 6/8
Não obstante, alega também a embargante que o v. acórdão
deve ser esclarecido no que tange à distribuição da verba honorária total de
10%, majorada para 11%, nos termos do art. 87 do CPC, eis que sentença
deve distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade
proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.
E em que pese o esforço argumentativo da embargante,
também não há qualquer omissão a ser corrigida ou esclarecimento a ser feito
no presente ponto.
Consta expressamente no v. acórdão embargado (fls.
210/211):
“Por outro lado, como o recurso da FESP e da Municipalidade foram
desprovidos, e para remunerar o trabalho realizado pelo causídico da
parte apelada em grau recursal, os honorários de sucumbência aqui
fixados devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015, de modo que, devido ao grau recursal, ficam os
honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o valor atualizado
da causa.”
Assim, a responsabilidade solidária e proporcional de
ambos os entes sucumbentes está, por evidente, estabelecida no v. acórdão,
motivo pelo qual não merece ser esclarecida.
Destarte, em que pese o esforço de argumentação
desenvolvido nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão
embargado obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre
pontos relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados. Todas as questões suscitadas pelas partes foram
expressamente examinadas pelo aresto ora embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010176-04.2018.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 7/8
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010176-04.2018.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 8/8
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do
CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o
foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis que este pode
ser rejeitado implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5,
in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado. Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora